Tribunal: STF
Processo: ARE 1361244
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMAS RG Nº 908 E Nº 1.100. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Turma “Y” do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. RESULTADO. ADIANTAMENTO. SÓCIOS. LEGALIDADE. 1. Não há ofensa ao Princípio da Legalidade Estrita ou ofensa aos dispositivos constitucionais e legais (Constituição Federal, arts. 5°, 150, I, 195, I, "a" e § 4°. Código tributário Nacional, art. 97, I) na contribuição previdenciária prevista no art. 201, § 5°, II, do Decreto n°3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003, incidente sobre adiantamento de resultados ainda não apurados em demonstrações de resultado do exercício pago aos sócios. 2. Os valores distribuídos aos sócios, salvo se houver demonstração do resultado do exercício apurando que se trata de lucros da sociedade, constituem remuneração do trabalho desempenhado pelos sócios, sujeitos a incidência de contribuição prevista no art. 22, III, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99, que prevê a incidência da contribuição sobre o "total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços", que por sua vez encontra fundamento no art. 195, I, "a", da Constituição Federal, na redação da EC n°20/98. 3. Apelação da União e Remessa Oficial a que se dá provimento.” (e-doc. 3, p. 41-42).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4, p. 175-176).

 3.	Em seu recurso extraordinário, a parte recorrente alega, em síntese, (i) violação ao art. 5°, incs. XXXV, LIV e LV da CRFB; (ii) violação ao art. 93, inc. IX, da  CRFB e (iii) violação aos arts. 2º; 5º, caput e inc. II; 84, inc. IV; 150, inc. I; 170 da CRFB, por entender que o Decreto nº 4.729, de 2003, ao alterar o art. 201, § 5°, inc. II do Decreto n.° 3.048, de 1999, ampliando a base de cálculo para fazer incidir contribuição previdenciária sobre adiantamento de resultado (lucro), ainda não apurado por meio de demonstração de resultado de exercício, não se limitou em explicitar ou regulamentar o art. 22, inc. III, da Lei nº 8.212, de 1991, mas importou na criação de nova obrigação sem amparo legal, extrapolando o poder regulamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade (e-doc. 5, p. 85 -104).

 4.	Na origem, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao realizar o juízo primeiro de admissibilidade, assim se manifestou: “Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: (i) violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e (ii) violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e não o admito pelos demais fundamentos.” (e-doc. 5, p. 135-141).

 5.	Em face dessa decisão, a parte recorrente interpôs agravo com base no art. 1.042 do CPC. 

É o relatório.

Decido.

 6.	De início, quanto à alegação de (i) violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV da CRFB e (ii) violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, observo que a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas nº 339 e nº 660 de Repercussão Geral, nos termos dos arts. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil. Como é sabido, é inadmissível a interposição de agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra a decisão do Juízo de origem pela qual aplicado entendimento firmado na sistemática de repercussão geral (ARE nº 960.182-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 17/02/2017, p. 15/03/2017). Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 

 7.	Assim, versa o presente agravo no recurso extraordinário sobre a questão remanescente, a  suposta violação aos arts. 2°; 5°, caput e inc. II; 84, inc. IV; 150, inc. I; 170 da CRFB, pelo Decreto n.° 4.729, de 2003, que, ao alterar o art. 201, § 5°, inc. II do Decreto nº 3.048, de 1999, teria extrapolado as balizadas do art. 22, inc. III, da Lei nº 8.212, de 1991. Com base nessa fundamentação, questiona o recorrente, in casu, a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas antecipadas aos sócios como adiantamento de resultado ainda não apurado. 

 8.	Nesse contexto, verifico que, na origem, o Colegiado a quo, ao dar provimento ao recurso de apelação da União (Fazenda Nacional) e, assim, denegar a segurança pleiteada pelo particular, apoiou-se na seguinte fundamentação:

“Os valores distribuídos aos sócios, salvo se houver demonstração do resultado do exercício apurando que se trata de lucros da sociedade, constituem remuneração do trabalho desempenhado pelos sócios, sujeitos a incidência de contribuição prevista no art. 22, III, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99, que prevê a incidência da contribuição sobre o "total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços", que por sua vez encontra fundamento no art. 195, I, "a", da Constituição Federal, na redação da EC n° 20/98.” (e-doc. 3, p. 38).

 9.	Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sub examine com fundamento na Lei nº 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Assim, em minha visão, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Destarte, não restou configurada ofensa direta à Constituição da República. 

 10.	No mesmo sentido, e em processos com discussão idêntica a do presente, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.390.082/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/07/2022, p. 22/07/2022; e RE nº 1.045.205/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/08/2017, p. 11/09/2017.

 11.	Por oportuno, acrescento, ainda, que este Tribunal, em duas oportunidades recentes, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica da verba, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária.

 12.	Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 05/08/2016, p. 13/09/2016, leading case do Tema nº 908 do rol da Repercussão Geral , e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020, leading case do Tema nº 1.100 do rol da Repercussão Geral. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes Teses de Repercussão Geral:

“Tese: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016; grifos acrescidos).

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”
(ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; grifos acrescidos).

 13.	Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator